Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DUAS VEZES. VÍTIMA COMPANHEIRA. NOVA VERSÃO DOS FATOS EM JUÍZO. DESCONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. OBJETIVO DE ABSOLVER O RÉU. INADMISSIBILIDADE. VÍTIMA FILHA. DEPOIMENTO JUDICIAL FIRME E COESO. RATIFICAÇÃO DAS AGRESSÕES MENCIONADAS NA FASE DE INQUÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, por duas vezes, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto; e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo metade do valor para cada uma das vítimas.
2. A vítima, em virtude de ter reatado o relacionamento com o réu, apresentou outra versão dos fatos em juízo, de que não foi agredida pelo denunciado, tendo apenas batido o braço na porta. Contudo, é de se concluir que a nova dinâmica dos fatos narradas em seu depoimento assim foi realizada somente com o objetivo de afastar a condenação do acusado, o que não pode ser acolhido, pois em desconformidade com as demais evidências dos autos.
3. A segunda vítima, filha do réu, em juízo, ratificou todas as agressões sofridas. O relato judicial da ofendida foi harmônico, coerente e firme, bem como em total consonância com o seu depoimento na fase de inquérito e com as demais provas dos autos, razão pela qual não há como se acolher a tese da Defesa de que não existem provas da intenção do réu ou de que este não agiu com dolo.
4. É pacífico o entendimento de que palavra da vítima é de grande relevância na apuração de infrações penais, especialmente quando envolvem violência doméstica e familiar e o depoimento prestado se encontra em consonância com as demais provas colhidas.
5. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Ademais, a jurisprudência entende que, inexistindo manifestação de desinteresse da vítima, o Parquet possui legitimidade para postular tal reparação.
6. Apelação conhecida e desprovida.